Tribunal: TJBA
Processo: 0083964-92.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0083964-92.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAO DOMINGOS DOS REIS Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC/2015 NÃO ACOLHIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL PREVISTO NO ART. 485, I DO CPC/2015 QUE NÃO EXIGE A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL E JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS A PROPOSITURA DA DEMANDA. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA PREVISTA NO ART. 186, § 1º DO CPC/2015 E NO ART. 128, I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/1994. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 278 DO CPC/2015. OMISSÃO QUANTO A ARGUIÇÃO DE NULIDADE NO MOMENTO OPORTUNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0083964-92.2008.8.05.0001, tendo como Apelante JOAO DOMINGOS DOS REIS e Apelado PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator